Tribunal: TJBA
Processo: 0000900-20.2011.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000900-20.2011.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Luis Claudio Bispo de Jesus

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE.
CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luis Claudio Bispo de Jesus contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o pronunciou pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio cometido contra Anderson de Santana Ferreira. A defesa postulou a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, subsidiariamente a desclassificação do delito para homicídio simples ou crime diverso da competência do juiz singular, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e participação dolosa do recorrente aptos a justificar a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para infração diversa da competência do Tribunal do Júri; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.
A materialidade do delito encontra respaldo no laudo de exame necroscópico e na certidão de óbito, os quais comprovam que a vítima faleceu em razão de disparos de arma de fogo que atingiram órgãos vitais.

5.
Os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório judicial indicam que o recorrente pilotava a motocicleta utilizada para transportar o executor dos disparos até o local do crime, realizando rondas prévias em busca da vítima.

6.
A prova oral também aponta que o recorrente desferiu agressões físicas contra a vítima quando esta já se encontrava caída e vulnerável após os disparos, revelando adesão consciente à empreitada criminosa.

7.
A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é admissível quando a ausência de dolo homicida se mostra inequívoca, hipótese não configurada nos autos diante dos elementos indicativos de concurso de pessoas voltado à execução do homicídio.

8.
Eventuais controvérsias acerca do animus necandi, da efetiva intenção do agente e da dinâmica dos fatos devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

9.
A qualificadora do motivo fútil encontra suporte probatório em indícios de que o homicídio decorreu de vingança motivada por desavença anterior de reduzida relevância entre a vítima e corréu.

10.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui respaldo na narrativa de ataque surpresa ocorrido em praça pública, durante evento recreativo, circunstância que reduziu significativamente a possibilidade de reação do ofendido.

11.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.

2.
A existência de elementos probatórios judicializados que indiquem adesão consciente do acusado à execução do homicídio justifica a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

3.
A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é admissível quando a ausência de dolo homicida se revela inequívoca.

4.
As qualificadoras do homicídio devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando houver lastro probatório mínimo acerca de sua incidência.

5.
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415. CP, art. 121, §2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.216.031/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; TJBA, Apelação n.º 8004688-79.2022.8.05.0001, Rel. Desª Soraya Moradillo Pinto, publ. 12.05.2023; TJBA, RESE n.º 0000427-51.2015.8.05.0003, Rel. Des. Eserval Rocha, publ. 10.02.2022; STF, ARE n.º 1465496/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.11.2023, publ. 06.11.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.656/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0000900-20.2011.8.05.0054
, em que figuram, como Recorrente,
LUIS CLAUDIO BISPO DE JESUS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter in
alterada
a sentença de pronúncia
vergastada
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03